Tribunal: TJES
Processo: 5001186-56.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001186-56.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUSA BASILIO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA BEM SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GERUSA BASILIO contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de DACASA FINANCEIRA S/A, nos quais se pleiteava a declaração de nulidade de cláusula contratual abusiva, com a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada. A apelante sustenta, em suas razões, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de análise oportuna do pedido de inversão do ônus da prova, e, subsidiariamente, a abusividade da taxa de juros remuneratórios por ser superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; (ii) aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato bancário, por ser superior ao dobro da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, o que não se configurou no caso concreto, dada a ausência de elementos que evidenciem limitação impeditiva à produção de provas ou ao acesso à informação contratual.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade, notadamente em contratos de adesão, por ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CDC, arts. 6º, V; 39, V; e 51, IV).

A taxa de 16,74% ao mês e 540,67% ao ano, pactuada no contrato firmado pelas partes, excede significativamente o dobro da média do mercado para operações similares no período (6,50% ao mês e 112,90% ao ano), justificando a sua limitação judicial com base na jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova exige comprovação de hipossuficiência técnica ou econômica, não se aplicando automaticamente em favor do consumidor.

A pactuação de juros remuneratórios superiores ao dobro da taxa média de mercado caracteriza abusividade contratual.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN serve como parâmetro útil para controle da abusividade em contratos bancários, especialmente quando celebrados por adesão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V e VIII; 39, V; 51, IV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.05.2023, DJe 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001186-56.2024.8.08.0026

APELANTE: GERUSA BASILIO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GERUSA BASILIO
em razão da sentença (ID 13337496) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 13337498), a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de análise oportuna do pedido de inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por ser manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, requerendo a reforma do julgado para limitar os juros a este patamar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal centra-se, essencialmente, em duas teses: a primeira, quanto à nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova, com pleito de anulação da decisão para reabertura da fase instrutória; a segunda, de forma subsidiária, quanto à abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo a sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Inicialmente, quanto ao pedido de anulação da sentença por ausência de inversão do ônus da prova, entendo que razão não assiste à apelante.

Em que pese a recorrente tenha razão quando defende que, requerida a inversão no momento oportuno, caberia ao juízo analisar tal pleito na fase de organização e saneamento dos autos, compreendo não estarem configurados os requisitos previstos no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da inexistência de demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica ou econômica da parte requerida quanto à matéria por ela deduzida em defesa – abusividade de juros remuneratórios pactuados.

A respeito da referida tese as partes litigam em condições de igualdade, mormente porque a taxa de juros pactuada encontra-se descrita no contrato e a taxa média do mercado é divulgada pelo BACEN, sendo acessível a todos os cidadãos.

Portanto, considerando que a hipossuficiência do consumidor, para efeito de inversão do ônus da prova, exige a demonstração concreta nos autos de sua limitação técnica ou financeira que efetivamente prejudique a produção da prova, o que não se evidenciou no caso em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passo ao exame da alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça indica que
“a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso”
(AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto, na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, entendo que
“a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que
exceda o dobro da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Na espécie, consta dos autos que o contrato celebrado entre as partes (Termo de Adesão nº 39.075011-8) estipulou taxa de juros remuneratórios de
16,74% ao mês
e
540,67% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período (setembro de 2019), conforme divulgado pelo Banco Central, era de
6,50% ao mês
e
112,90% ao ano
(ID 13337487).

Utilizando esse referencial (dobro da taxa média do mercado) assim está a pactuação:

Taxa média do mercado

6,50% ao mês

2x taxa média do mercado

13,00% ao mês

Taxa contratada

16,74% ao mês

Taxa média do mercado

112,90% ao ano

2x taxa média do mercado

225,80% ao ano

Taxa contratada

540,67% ao ano

Nesse cenário, conclui-se que a taxa contratada é bem superior a duas vezes o referencial da média do mercado, sendo certo, ainda, que a contratação se deu mediante termo de adesão, o que indica que a consumidora não teve qualquer possibilidade de ingerência ou negociação quanto ao valor estipulado.

Assim, diante de tais elementos, a disparidade entre a taxa contratada e a média de mercado não pode ser ignorada, porque caracteriza vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para o consumidor, ofendendo, portanto, os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, consagrados nos artigos 6º, inciso V, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, as particularidades do caso e a abusividade na taxa de juros autorizam a limitação judicial ao patamar médio de mercado, com base na proteção do consumidor contra práticas contratuais desproporcionais, impondo a reforma da sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, qual seja, 6,50% ao mês e 112,90% ao ano, determinando o recálculo do débito e o prosseguimento da execução pelo valor apurado.

Com a reforma da sentença e o reconhecimento da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno a apelada/embargada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela apelante, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES.

A apelante/embargante, por seu turno, arcará com 30% (trinta por cento) das custas e honorários de 12% (doze por cento) sobre o valor do débito remanescente, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)